Tribunal: TJDFT
Processo: 0013216-79.2016.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO. CONCEITO DE CONSUMIDOR. TEORIA FINALISTA. MITIGAÇÃO. ENTENDIMENTO DO c. STJ. REQUISITO. VULNERABILIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PAGAMENTO. AUSÊNCIA. ILEGALIDADES. INOCORRÊNCIA.
1. Em relação à incidência do Código de Defesa do Consumidor, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça tem mitigado os rigores da Teoria Finalista, para abarcar no conceito de consumidor, seja pessoa física ou jurídica, a parte que, embora não seja tecnicamente a destinatária final do produto ou serviço, se apresenta em situação de vulnerabilidade em relação ao fornecedor.
2. O Código de Defesa do Consumidor não é aplicável à relação jurídica entabulada entre as partes dos autos, relativa a contrato de empréstimo para o aumento da atividade econômica de pessoa jurídica, por não se verificar, na hipótese dos autos, a vulnerabilidade da sociedade empresária tomadora do mútuo frente à instituição financeira (fornecedora).
3. Ausente a comprovação das alegadas ilegalidades e do pagamento do empréstimo, é devida a cobrança dos valores dele decorrentes.
4. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, não provida.